Tribunal: TJDFT
Processo: 0711203-23.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0711203-23.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, ANTONIO DE PAULO DA SILVA, EMIVAL HONORATO DOS SANTOS, LUIZ ANTONIO QUERINO, MARIA DO CARMO FERREIRA GUERRA, TANIA HELY DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o embargado para, querendo, apresentar resposta aos embargos de declaração opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator